Tribunal: TJMT
Processo: 1002680-92.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002680-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO LIBERATO SILVA - CPF: 388.027.831-87 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
CIVIL
E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. REVISÃO DO TEMA 414 DO STJ. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, em razão de cobrança tarifária por múltiplas economias em imóvel residencial abastecido por único hidrômetro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da cobrança da tarifa mínima com base no número de economias em imóvel com único hidrômetro; e (
ii
) a possibilidade de indenização por dano moral decorrente dessa cobrança, considerada indevida pelo consumidor.

III. Razões de decidir

3. O STJ, ao revisar o Tema 414, admitiu a legalidade da cobrança da tarifa mínima por economia, desde que haja norma da agência reguladora, prova da existência de múltiplas unidades consumidoras e ciência do usuário.

4. O laudo técnico constante dos autos confirma, de forma fundamentada, a existência de três economias no imóvel do autor, legitimando a cobrança diferenciada.

5. A Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES respalda expressamente a metodologia adotada pela concessionária, que foi aplicada com transparência e ciência do consumidor.

6. Inexistindo irregularidade na cobrança ou omissão no serviço prestado, é incabível a reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
de apelação não provido

Tese de julgamento:
“1. É legítima a cobrança de tarifa mínima de água com base no número de economias existentes no imóvel. 2. A existência de cobrança respaldada em norma e laudo técnico não configura ilícito a ensejar indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6o e 175; CDC,
arts
. 6o, III, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 414 (REsp 1.937.887/RJ); TJMT, Ap.
Cív
. 1032129-32.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.10.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1033004-02.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Carlos Roberto Liberato Silva contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c
responsabilidade civil por danos morais, ajuizada em face de Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto. O juízo condenou o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça
.

A controvérsia teve origem na alteração da forma de cobrança das faturas de água vinculadas à matrícula no 332110-0. Após vistoria técnica, a concessionária passou a considerar o imóvel do autor como contendo três unidades consumidoras, aplicando, assim, a tarifa mínima multiplicada por três
.

A liminar de religação foi concedida. A ré defendeu a legalidade da cobrança com base na Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES e no entendimento atual do STJ (Tema 414).

A sentença, com base na tese firmada, julgou improcedente o pedido, revogando a liminar,
(id.
300311408
).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a Resolução no 05/2012 não foi revogada, devendo prevalecer a cobrança pelo consumo aferido no hidrômetro. Alega que a aplicação direta da tese do STJ, sem a alteração formal da norma local, viola a segurança jurídica. Requer, assim, a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais
(id.
300311415
).

Mesmo após a intimação, a apelada não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão recursal
cinge-se

à legalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada por três, em razão da existência de três economias em um único imóvel abastecido por apenas um hidrômetro, conforme procedimento adotado pela concessionária Águas Cuiabá S.A., nos termos da Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES
.

o STJ
, ao revisar a tese firmada no Tema 414
,
em junho de 2024,
passou a admitir a legalidade da cobrança da tarifa mínima por economia
,

fixando a seguinte tese:

“
1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder afranquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.
”

No caso em questão, verifica-se que o
laudo técnico confirma, de forma objetiva e fundamentada, que há três unidades autônomas de consumo (economias) no imóvel, o que justifica a metodologia de cobrança adotada pela concessionária:

(id. 300311386 fl. 2)

Trata-se de prova idônea, formalizada por agente técnico da empresa, com identificação do hidrômetro e leitura registrada no momento da inspeção
sem qualquer prova produzida pelo apelante para contrapor a questão
.

Vale ressaltar que a Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES
reforça a legalidade do procedimento adotado pela concessionária, ao dispor que
:

“Art. 73. Para todas as LIGAÇÕES, será faturado no mínimo, o valor mínimo correspondente à categoria de cada uma das ECONOMIAS abastecidas (residencial, comercial, industrial ou pública) conforme ESTRUTURA TARIFÁRIA vigente. (...)

§ 3o Em situações específicas para LIGAÇÕES que abastecem mais de uma ECONOMIA poderá ser acordado entre CONCESSIONÁRIA e USUÁRIO o número mínimo de ECONOMIAS faturadas, conforme a ocupação das mesmas, capacidade do hidrômetro e característica de demanda e consumo.”

Tal dispositivo demonstra que a metodologia adotada pela concessionária
es
tá prevista de forma explícita na regulamentação vigente
.

Ademais
,
resta inequívoca a ciência do apelante sobre as questões, em razão da vistoria técnica (id.
300311386
) e da reclamação pelo próprio apelante (id.
300311358
).

Além disso, o Tema 414, fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser observado nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, o que já vem sendo reconhecido por este tribunal. Cito:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL. FATURAMENTO POR SISTEMA DE ECONOMIA. CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO. COBRANÇA LÍCITA. TEMA 414 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

É lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel com um único hidrômetro instalado no local.

(
TJ-MT
1032129-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2024,
Publicado
no DJE 19/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA DE ÁGUA POR ECONOMIA – CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO – REVISÃO DO TEMA 414 DO STJ – LEGALIDADE DA METODOLOGIA TARIFÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao reanalisar o Tema 414 em sede de recursos repetitivos (REsp 1.937.887/RJ, 1.166.561/RJ e 1.937.891/RJ), firmou nova interpretação jurisprudencial, reconhecendo a legalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias nos casos de condomínios com múltiplas unidades consumidoras e um único hidrômetro
.

A modulação dos efeitos da decisão pelo próprio STJ vedou a cobrança retroativa, mas manteve a validade da metodologia tarifária aplicada pelas concessionárias para cobranças futuras, afastando a tese recursal que pretendia a manutenção do critério do consumo real até o julgamento definitivo do
mandamus
.

Conforme o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, os tribunais devem observar os entendimentos firmados sob a sistemática dos recursos repetitivos, razão pela qual a jurisprudência consolidada do STJ deve ser respeitada.

(
TJ-MT
1033004-02.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2025,
Publicado
no DJE 29/03/2025)
(destaquei)

Desse modo, é legítima a cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de economias.

Por fim, a
usente qualquer conduta ilícita por parte da concessionária, não há falar em indenização por danos morais, sendo certo que a cobrança controvertida está devidamente amparada em norma vigente e jurisprudência consolidada.

Face ao Exposto,
NEGO PROVIMENTO

mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, agora reforçados pela prova técnica constante nos autos e pela regulamentação vigente
.

Por conseguinte, ante o não provimento do recurso,
MAJORO
os honorários em 2%, totalizando 1
7
%, nos termos do artigo 85, §11o do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida
, artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025